Tribunal: STF
Processo: RE 112173
Classe: RE
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1987-04-10
Data de publicação: 1987-04-10

Ementa:
EMBARGOS A EXECUÇÃO.
ARGÜIÇÃO DE RELEVÂNCIA DA QUESTÃO FEDERAL REJEITADA.
FALTA DE PREQUESTIONAMENTO (SUMULAS 282 E 356) DA QUESTÃO
CONSTITUCIONAL CONCERNENTE AO PARAGRAFO 36 DO ARTIGO 153 DA CARTA
MAGNA.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.